Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-66.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000747-66.2021.8.11.9005
Parte agravante: EDILCA DO CARMO CABRAL VIEIRA VAN OOIJEN
Parte Agravada: ESTADO DE MATO GROSSO
_______________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1002711-80.2021.8.11.0021, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico registrado pelo Juízo Fazendário Monocrático, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser deferido parcialmente.
Com efeito, em preliminares considerações, há de se registrar que é louvável a preocupação do Juízo Monocrático com os possíveis efeitos danosos ao meio ambiente, em razão da atividade empresarial da parte agravante, que passou a explorar o ramo turístico, sem a obtenção da licença administrativa expedida pelo Estado recorrido, através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT).
Contudo, em visita aos autos principais acima mencionados, vê-se que o debate judicial funda-se em embargo e multa administrativos expedidos contra a parte agravante, em razão de inspeção realizada em seu estabelecimento comercial (Pousada Beija Flor Eirelli), constatando-se a ausência da Licença Ambiental respectiva, aplicando-se uma penalidade no valor de R$ 20.000,00, além da suspensão das atividades empresariais, tudo, em razão de construção em área de preservação permanente do rio Araguaia, com infração aos artigos 60 e 70, ambos da Lei n.o 9.605/98 e artigos 3.o, II, 4.o, e 8.o, § 4.o, todos da Lei Federal n.o 12.651/12
A parte agravante pleiteou a suspensão desses Atos Administrativos, o que foi deferido, apenas parcialmente, permitindo que à parte agravante continue a residir no local do empreendimento, onde se encontra a construção de sua residência, porém indeferiu o pedido de liberação do embargo empresarial e da multa aplicada. Vale registar que a ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante o Órgão Judiciário Fracionário manifestou-se pelo deferimento da tutela de urgência.
Pois bem. No avanço aos documentos acostados autos principais e neste recurso de agravo de instrumento, depara-se com algumas constatações fático-jurídicas que entendo relevantes e, por isso, passo ao seu destaque, senão vejamos:
I – o Parecer Técnico que embasa o embargo e multa administrativos revela que a edificação da Pousada Beija-flor ocorreu entre os anos de 2017 e 2018 (autos principais - ID 65756410) e, portanto, fora do marco temporal legal estabelecido pela Lei n.o 12.651/12, que seria até o ano de 2008.
Ocorre que, em Relatório Técnico acostado aos autos, tem-se o indício de que o local em que se encontra edificado o empreendimento comercial da parte agravante se trata de área consolidada, com constatação por satélite, desde o ano de 2003, ainda que sem sinais de qualquer edificação, e que se situa na zona urbana do Município de Cocalinho (autos principais - ID 65756405);
II – no ano de 2020, a própria SEMA autorizou a exploração do solo, via bombeamento de água através de poço artesiano (DOE- - ed. 27.831-pág 40, 08.09.20 (autos principais - ID 65756397), sem notícia de que fez qualquer ressalva quanto à irregularidade da área embargada;
III – também, se constata do aludido Parecer Técnico acima mencionado, que, na inspeção administrativo in loco, não se detectou qualquer indício de dano ambiental provocado pela construção do empreendimento comercial. Ao contrário, registrou a existência de sistema de tratamento de efluentes sanitários e pias. A água pluvial é captada e lançada no ponto na margem do rio Araguaia por tubulação de PVC. Existência, também, de tanque de tratamento de reuso de água (autos principais – ID 65756409);
IV – outro fato administrativo relevante é que a parte agravante obteve todas as autorizações administrativas da Prefeitura Municipal local para a construção de funcionamento de seu empreendimento (Alvará de Construção, Habite-se, Alvará de funcionamento – autos principais ID’s 65755968, 65755969, . 65755970, 65755971 e 65755972);
Esses dados probatórios informados, a meu sentir, indicam que o embargo da parte recorrente, por ora, se circunscreve, apenas, no fato de que o seu empreendimento empresarial se situa em área considerada de preservação ambiental, porém, de fato, em possível zona urbana considerada como área já consolidada e que, neste momento judicial, o que é mais importante, há falta de qualquer sinal de danos ao meio ambiente, seja ele passado, presente ou futuro, pois ,a presunção desses possíveis prejuízos ambientais decorre, apenas, do Texto Legal, sem correspondência fática no caso em testilha.
Portanto, penso que a suspensão sumária da atividade empresarial da parte agravante se constitui, a princípio, em conduta desproporcional à irregularidade detectada pelo Estado recorrido, e por isso, enxergo sinais de relevância ao direito defendido pela recorrente.
Quanto ao risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, estes são visíveis a partir das provas carreadas aos autos, onde constam inúmeros compromissos financeiros, e que poderá levar à ruína da atividade empresarial da parte agravante.
Em situações fáticas assemelhadas assim já decidiu este Colegiado:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO AMBIENTAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO ADMINISTRATIVO A ATIVIDADE EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE INDICIO PROBATÓRIO DE ATIVIDADE PREJUDICIAL AO MEIO AMBIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
A ausência de qualquer indício probatório de que a atividade empresarial esteja prejudicando o meio ambiente, justifica a sustação dos efeitos embargatórios, tendo em vista, que tudo se cinge apenas na carência de documentação administrativa, o que não impossibilita o desenvolvimento da atividade comercial.
(RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002503-63.2017.8.11.0045 – Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde – MT - Relator: RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida)
Todavia, com relação ao pleito suspensivo da multa administrativa aplicada, tenho que não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, pois não se há de olvidar que a irregularidade documental da parte agravante, quanto à obtenção da licença ambiental, persiste e por isso, apresenta-se como devida.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, defiro parcialmente o efeito ativo recursal, e, de consequência, suspender os efeitos do embargo à atividade empresarial da parte agravante, até ulterior deliberação, ou se, no curso da demanda judicial principal, for constatado que a parte agravante está a causar efetivos danos ambientais.
Cumpridas todas as providências contidas nos incisos I, II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, inclua-se na pauta de julgamento desta Turma Recursal.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator